Tribunal: STF
Processo: RE 114035
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-09
Data de publicação: 1987-10-09

Ementa:
FUNCIONÁRIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL E DEPENDENTES SEUS. ALEGADO
DIREITO ADQUIRIDO A PERCEPÇÃO ATUALIZADA DA GRATIFICAÇÃO BIENAL,
CONCEDIDA PELO ANTIGO IAPI.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE, POR NÃO SE ACHAR
CONFIGURADA A OFENSA DO ART. 153, PARAGRAFO-3, DA CONSTITUIÇÃO,
BEM COMO O DISSIDIO COM A SÚMULA N. 26.
EXAME DAS DEMAIS QUESTÕES OBSTADO PELO VETO ESTABELECIDO NO ART.
325, IV, C E D, DO REGIMENTO INTERNO (REDAÇÃO APROVADA EM 15.10.80).